Tribunal: STF
Processo: Rcl 30150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aposentadoria Especial. Policial Civil. ADI 3.817 e ADO 28. Escrivã de polícia. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    1. Na ADI 3.817 e na ADO 28, ambas julgadas sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos policiais, foi recepcionada pela Constituição de 1988.



    2. O Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer que têm direito à aposentadoria especial os policiais civis que “exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física”, mas não analisou se a atividade de escrivão de polícia se enquadra nessa categoria. Assim, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.